Tribunal: STF
Processo: HC 245191
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT IMPETRADO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado “contra ato ilegal praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça”.



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06. Foram apreendidos “20 [vinte] tabletes de maconha, pesando 11 [onze] quilogramas, e 104 [cento e quatro] pinos de cocaína, totalizando 41,6 [quarenta e um gramas e seis decigramas]”.



    Em sede recursal, o Tribunal de origem se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “APELAÇÃO. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DEFENSIVO QUE REQUER O RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006, E REMESSA DOS AUTOS AO MP PARA OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Petição Eletrônica protocolada em 25/01/2024 08:46:33 A prova é induvidosa no sentido de que policiais civis receberam informação do setor de inteligência de que uma carga de entorpecentes seria transportada do bairro Lins de Vasconcelos, no Rio de Janeiro, em um táxi até a cidade de Macaé. Diante disso, os agentes se dirigiram à Rodovia Governador Mário Covas, no sentido Macaé e, já na altura do município de Itaboraí, avistaram um táxi de cor amarela, com características condizentes com as do automóvel da denúncia, motivo pelo qual deram ordem de parada. O táxi parou e na condução dele estava o apelante, demonstrando nervosismo. Feita a revista pessoal, foram encontrados 20 tabletes de maconha, pesando 11 quilogramas, e 104 pinos de cocaína, totalizando 41,6 gramas, dentro do veículo, o que ensejou a prisão em flagrante do seu condutor. O acervo probatório, consubstanciado nos depoimentos dos policiais e da própria confissão do recorrente, comprova de maneira indubitável o cometimento do crime tráfico de drogas por ele perpetrado. O pleito defensivo de reconhecimento do tráfico privilegiado não merece acolhida. Ao ser interrogado, o apelante disse que uma pessoa de nome Jorge entregou-lhe as drogas para que fossem levadas a Macaé, alegando que o teria conhecido num bar. Com efeito, não é crível que o recorrente saísse de sua casa e fosse ao encontro de um indivíduo que ele alega mal conhecer e que este casualmente o peça para transportar drogas para outra cidade. Certamente já havia entre eles um envolvimento mais profissional e habitual relacionado à atividade ilícita de tráfico de drogas, tratando-se de um transportador contumaz, até mesmo levando-se em consideração a diversidade e a natureza das drogas transportadas, dentre elas a cocaína, que não seria confiada a um neófito. Frise-se que o afastamento do tráfico privilegiado não se dá em face da quantidade de drogas, circunstância já considerada para exasperar a pena-base, mas sim em análise das circunstâncias em que se deram os fatos aliadas à natureza e diversidade de material entorpecente encontrado em poder do apelante. Desse modo, restando demonstrada a dedicação a atividades ilícitas, não é possível a concessão da benesse. Por fim, não há que se falar em possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, notadamente porque a pena mínima do delito de tráfico de drogas é de 05 anos. Portanto, inexiste pelo menos um dos requisitos previstos no art. 28-A do CPP a obstar o pleito defensivo. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” 



    A condenação transitou em julgado. A defesa propôs revisão criminal, a qual não foi conhecida.



    Sobreveio este habeas corpus, no qual sustenta constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena. 



     Aduz que “muito embora [na sentença se] tenha sido fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, houve o afastamento da causa de diminuição de pena, cuja fundamentação é manifestamente contrária à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, para afastar a aplicação do tráfico privilegiado, considerou a quantidade de drogas apreendidas e ilações e conjecturas”. Considera ser “claro que a decisão do juízo de 1.º grau desrespeitou a jurisprudência desta Suprema Corte, que segue no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sendo insuficiente para tanto, simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à prática de atividades criminosas”.



    Formula pedido nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, requer-se: 



      a) concessão do pedido liminar, ante a presença dos requisitos para tanto, de modo a determinar a suspensão dos efeitos da condenação e a continuação do cumprimento da pena fixada na ação penal n.º 0327242-86.2019.8.19.0001, até o julgamento do mérito do presente habeas corpus; 



    b) no mérito, após as informações prestadas, requer seja definitivamente concedida a ordem, e confirmando-se a liminar, por ser de direito;



      Por fim, caso não seja conhecido o pedido de habeas corpus, que então seja a ordem concedida de ofício, nos termos do art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, diante da demonstração constrangimento ilegal fruto da flagrante ilegalidade decorrente da fundamentação inidônea utilizada pelo Juízo de 1.º grau. 



    Com a presente petição seguem a cópia integral da sentença proferida pelo Juízo singular, do acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0327242-86.2019.8.19.0001, bem como do acórdão proferido na Revisão Criminal n.º 0076137-18.2023.8.19.0000, razão pela qual se torna dispensável as informações da autoridade coatora para a análise do pedido liminar, pois todos os elementos estão disponíveis nas cópias que seguem inclusas. 



    Requer ainda a intimação pessoal do impetrante de todos os atos processuais, ficando pleiteada, desde já, a intimação pessoal da pauta de julgamento para fins de sustentação oral, o que desde já fica requerido”.



    É o relatório, DECIDO.



    Ab initio, entrevejo que a impetração não está adequadamente instruída, porquanto se impetrou habeas corpus “contra ato ilegal praticado pela Presidente do Superior Tribunal de Justiça” e se juntou “cópia integral da sentença proferida pelo Juízo singular, do acórdão proferido na Apelação Criminal n.º 0327242-86.2019.8.19.0001, bem como do acórdão proferido na Revisão Criminal n.º 0076137-18.2023.8.19.0000, razão pela qual se torna dispensável as informações da autoridade coatora para a análise do pedido liminar, pois todos os elementos estão disponíveis nas cópias que seguem inclusas”.



    Com efeito, a ação de habeas corpus deve ser adequadamente instruída com prova pré-constituída, incumbido ao impetrante o ônus de formular a petição de acordo com as peças que se façam necessárias à solução da controvérsia. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INADEQUAÇÃO DO WRIT. ATO DE JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. O habeas corpus deve fundamentar-se em inequívoca prova pré-constituída, cumprindo ao impetrante providenciar as peças que se façam necessárias ao deslinde da controvérsia. Precedentes. 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, uma vez voltada a impetração contra ato de Juízo de primeira instância, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada no habeas corpus (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”), impossibilitada a via de supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 211.945-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 10/01/2023)



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 2. Constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão. 3. Agravo interno desprovido. (HC 213.797-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 26/10/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (HC 217.309-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 23/08/2022)



    No ponto, cumpre asseverar que há precedentes desta Corte no sentido da imprescindibilidade de prévia instrução do processo de habeas corpus com elementos que comprovem as alegações veiculadas no mandamus, porquanto se cuida de ação de rito sumaríssimo, a qual é incompatível com dilação probatória. Nessa linha, in verbis:



    HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DO WRIT. PRECEDENTES. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 26. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REQUISITO SUBJETIVO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VEDAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STF. WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA A ORDEM. I – Constitui ônus processual do impetrante do habeas corpus produzir elementos documentais consistentes e pré-constituídos, destinados a comprovar as alegações veiculadas no writ, o qual possui rito sumaríssimo e não comporta, portanto, maior dilação probatória. II – No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência. Precedentes. III – Prevalece nesta Corte o entendimento no sentido de que a alteração do artigo 112 da LEP pela Lei 10.792/2003 não vedou a realização do exame criminológico, quando necessário para a avaliação do sentenciado, tampouco proibiu a sua utilização para a formação do convencimento do magistrado sobre o direito de promoção para regime mais brando. IV – O entendimento deste Supremo Tribunal Federal, consubstanciado na Súmula Vinculante 26, é de que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2.º da Lei n.º 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização do exame criminológico”. V – No caso dos autos, o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está em consonância com a jurisprudência desta Corte, pois ao concluir pela necessidade de realização do exame criminológico apresentou fundamentação idônea. VI – A análise quanto ao preenchimento ou não do requisito subjetivo previsto no art. 112 da LEP demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em habeas corpus. VII – Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegada a ordem. (HC 137.315, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/2/2017)



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e organização criminosa. Pronúncia. Alegação de nulidade. Deficiência na instrução do writ. Dupla supressão de instâncias. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie). 2. A tardia “juntada de documentos para suprir a deficiência da instrução constitui inovação recursal insuscetível de exame neste momento processual” (HC 179.812-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 3. As alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e Superior Tribunal de Justiça), o que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício, notadamente se se considerar que a hipótese é de paciente denunciado e pronunciado, com outros 22 corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e organização criminosa. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 219.022-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/11/2022)



    Por oportuno, releva notar a orientação sufragada no Supremo Tribunal Federal no sentido de ser “inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir”, valendo mencionar, à guisa de exemplo, o seguinte julgado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT. INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EMENDA À INICIAL. INVIABILIDADE. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO PERIÓDICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do Regimento Interno desta Suprema Corte, está o Relator autorizado a decidir monocraticamente o habeas corpus quando, como in casu, patente a ausência de teratologia ou flagrante ilegalidade, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa. 2. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada, até mesmo por ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. Esta Suprema Corte, ao julgar o mérito das ações de controle concentrado nº 43, 44 e 54, muito embora haja declarado a constitucionalidade do art. 283 do Código de Processo Penal - de maneira a obstar o início da execução da pena tão logo esgotadas as instâncias ordinárias -, reservou o recolhimento prisional aos casos verdadeiramente enquadráveis no artigo 312 do mencionado diploma processual, conforme cada situação específica e identificável pelo juízo natural da causa. 4. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, incognoscível o habeas corpus que, a despeito de instruído com farta documentação, padece da apresentação de um dos acórdãos inquinados coatores, com a integridade dos votos exarados no julgamento colegiado. 5. Ainda consoante pacífico entendimento deste Supremo Tribunal Federal, inviável a emenda à inicial do writ, seja para suprimir deficiência instrumental seja para alterar o pedido e/ou a causa de pedir. 6. No tocante ao suposto excesso de prazo, melhor sorte não socorre ao paciente, se vindicada a soltura, junto à Corte antecedente, “por excesso de prazo na formação da culpa” e reconhecido por aquele Tribunal Superior estar o pleito “prejudicado ante a superveniência de sentença condenatória”. Precedentes. O conhecimento originário desse tema pelo Supremo Tribunal Federal, partindo de nova premissa – a prolação de sentença condenatória - configuraria supressão de instância, uma vez que não examinada pela autoridade ora inquinada coatora. 7. Outrossim, consoante tese fixada pelo Plenário desta Suprema Corte, no julgamento da SL n. 1395 MC-Ref, “A inobservância da reavaliação prevista no parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal (CPP), com a redação dada pela Lei 13.964/2019, após o prazo legal de 90 (dias), não implica a revogação automática da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos” (DJe 04.02.2021). De toda forma, o enfrentamento dessa matéria também, diretamente na presente oportunidade, representaria não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 8. Agravo regimental não provido. (HC 199.991-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/11/2021)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente